Tribunal: TJSP
Processo: 3006755-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Liminar concedida para determinar que não fossem somadas as remunerações normais do autor aos valores recebidos, como proventos de Coronel reformado da Polícia Militar e com os valores recebidos por ter sido professor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para aplicação do teto constitucional. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Liminar concedida para determinar que não fossem somadas as remunerações normais do autor aos valores recebidos, como proventos de Coronel reformado da Polícia Militar e com os valores recebidos por ter sido professor na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para aplicação do teto constitucional. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 7o, § 2o, da lei 12.016/09, pois a liminar visa obstar supressão de pagamento, não implicando aumento ou extensão. No caso de cumulação autorizada pela Constituição e pela lei, de cargos, empregos ou funções, as situações devem ser consideradas individualmente para aplicação do teto. Entendimento firmado pelo STF nos casos de repercussão geral no 377 e 384. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.